Tribunal: TJSP
Processo: 2043430-60.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Pablo Vinicius Alves Marques, preso preventivamente por tráfico de entorpecentes. Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas à

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Pablo Vinicius Alves Marques, preso preventivamente por tráfico de entorpecentes. Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade do delito e a reincidência. III. Razões de Decidir 3. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, reincidência do paciente e necessidade de garantir a ordem pública. 4. Fundamentação adequada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Prisão preventiva justificada pela gravidade do crime e reincidência. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 282, II; 310, II; 312; 313, I e II. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 138.820, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021, DJe 04.02.2021. STJ, AgRg no RHC no 223.030/SP, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29.10.2025, DJEN 06.11.2025.